Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-95.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009004-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ROMILDO GUBERT (AGRAVANTE), JP DIESEL MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - ME - CNPJ: 01.778.055/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUBERT - CPF: 976.974.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ROMILDO GUBERT - CPF: 346.916.429-00 (AGRAVANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A MORTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – PREJUÍZO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 265, I, do CPC/73 (vigente à época dos fatos), suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

Na hipótese, constata-se que não foram cumpridos os requisitos legais para a substituição do polo ativo da Ação Declaratória pelo espólio ou pelos herdeiros.

Com efeito, não consta que tenha o Julgador singular determinado a suspensão processual, tampouco ordenado a regularização/substituição processual em decorrência do falecimento do autor, nos termos do CPC/73, razão pela qual deve ser acolhida a Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1009004-95.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ROMILDO GUBERT
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001653-61.2005.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante.

Inconformada, a parte Recorrente assevera que o
decisum
deve ser reformado, eis que são nulos todos os atos praticados após o falecimento do autor ROMILDO GUBERT.

Nas razões recursais, explica que, inicialmente, o Sr. Romildo Gubert ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de J.P DIESEL MECÂNICA E POSTO DE MOLAS – ME em 18/05/2005.

Sustenta que, em 21/02/2008, foi prolatada sentença (ID 60202856- Pág. 23) em que o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a Empresa, então requerida, ao pagamento de R$ 5.007,00 (cinco mil e sete reais) a título de danos morais.

Afirma que, na sequência, o autor ROMILDO GUBERT faleceu (14/07/2008) e, por este motivo, com base no artigo 682, inciso II, Código Civil, extinguiu-se o mandato que havia sido outorgado à advogada Andréia Lehnen (ID 60201936 – Pág. 38).

Segue argumentando que o Juiz singular deixou de observar as formalidades legais previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, porquanto não realizou a suspensão do processo e/ou devida regularização processual em decorrência do falecimento do autor.

Assim, alega que o Espólio recorrente nunca outorgou poderes à Advogada, o que revela o vício de legitimidade e de capacidade postulatória na demanda principal, de todo os atos praticados pela patrona após 14/07/2008.

Assegura que são evidentes os prejuízos em razão dos atos praticados pela causídica, vez que, na referida ação, em sede de cumprimento de sentença, o Juiz singular julgou extinto o feito por abandono de causa, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Aduz que o Autor falecido saiu da condição de credor para a de executado por abandono de causa, conforme se vê no ID 60202877 – pág. 04.

Por fim, argui as teses de ausência de citação / intimação do Espólio, de inexistência de coisa julgada e a tese de excesso de execução.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão para “
julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por se verificar (I) a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do NCPC/2015); e (II) por se verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, inciso VI, do NCPC/2015)”.

Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a exceção de pré-executividade no que tange ao excesso de execução.

O pedido liminar foi deferido (ID 128054681).

Contrarrazões no ID. 121739455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Ação Declaratória de Nulidade de Título C/C Indenização por Danos Morais movida por ROMILDO GUBERT em desfavor de J.P DIESEL MECÂNICA E POSTO DE MOLAS – ME. teve seus pedidos julgados procedentes, de modo que a empresa Requerida foi condenada ao pagamento de R$ 5.007,00 (cinco mil e sete reais) a título de danos morais.

Da referida sentença foi interposto Recurso de Apelação n.º 21086/2011 pelo Autor Romildo Gubert, para que fosse majorada a verba indenizatória, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Corte (ID. 60202862 – pág. 48/52 – autos principais).

Dando continuidade ao feito, a Advogada Andreia Lehnen requereu o cumprimento de sentença em nome do Espólio de Romildo Gubert, mesmo sem procuração deste.

Após, o Juiz de primeiro grau julgou extinto o feito por abandono de causa, e condenou o Espólio ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. (ID 60202877- Pág. 4 e Pág.13).

Por sua vez, o Dr. Adriado Valente, advogado da parte requerida J.P DIESEL MECÂNICA E POSTO DE MOLAS – ME., protocolizou Cumprimento de Sentença (ID 60202877), e requereu o pagamento do crédito de R$ 40.937,78 (quarenta mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) a título de honorários de sucumbência fixados nos autos.

Em 11/12/2019, o Espólio, devidamente representado pelo advogado Dr. Gustavo Araújo da Costa, apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual pugnou pela nulidade de todos os atos praticados após o falecimento do Autor Romildo Gubert, eis que tanto os herdeiros quanto o Espólio nunca tomaram conhecimento da existência da Ação Declaratória de Nulidade de Título C/C Indenização por Danos Morais.

Aduziu que jamais outorgou procuração à Advogada Andréia Lehnen, de modo que esta não possuía capacidade postulatória para requer o cumprimento de sentença.

Alternativamente, pugnou fosse reconhecido o excesso de execução.

O Julgador singular rejeitou a exceção de Pré-executividade, sob o fundamento de que “
não há qualquer demonstração de efetivo prejuízo, tampouco demonstração de má-fé por parte da causídica Dra. Andreia Lehnen, não há nulidade a ser declarada (Pas de nullité sans grief)
”, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Sobre a matéria em exame, a legislação processual civil vigente à época (CPC 73), em seu artigo 43 e artigo 265, previam que:

Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.

Art. 265. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Na hipótese, constata-se que não foram cumpridos os requisitos legais para a substituição do polo ativo da Ação Declaratória pelo espólio ou pelos herdeiros.

Com efeito, consoante ID 60202856 e ID 60202862 (autos de origem), não consta que tenha o Julgador singular determinado a suspensão processual, tampouco ordenado a regularização/substituição processual em decorrência do falecimento do autor, nos termos do CPC/73.

Observa-se ainda que, consoante ID 60202856 pág. 42, a petição protocolizada para informar o falecimento da parte autora não estava acompanhada da procuração outorgada pelo Espólio.

Nesse cenário, em que pese na decisão objurgada constar “
a patrona da causa detinha poderes outorgados por Romildo Gubert pela procuração juntada ao Id. 60201936 – pág. 38
”, denota-se,
prima facie,
que a respectiva procuração não produzia mais efeitos.

Com efeito, é cediço que com o

falecimento do litigante, o advogado que o representava perde os poderes para tanto, sendo necessária a regularização processual no feito, de sorte que o espólio deve ser habilitado no processo com novo instrumento de mandato, providência que não foi demonstrada e que evidencia a plausibilidade do direito, no caso.

Noutro vértice, visualiza-se o prejuízo da parte Agravante, eis que o Espólio de Romildo Gubert foi condenado por abandono de causa (ID 60202877), e figura como executado no Cumprimento de sentença relativo ao pagamento de honorários de sucumbência oposto pelo advogado Adriano Valente.

Isto é, o autor saiu da condição de credor para a de devedor, eis que executado pela quantia atual de R$ 63.660,39 (sessenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), o que torna a situação premente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DEVEDOR. NECESSIDADE SUSPENSÃO PROCESSO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE ATOS PRATICADOS APÓS FALECIMENTO. I - Nos termos do artigo 313, I, do CPC, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, o que também se aplica à execução (artigo 921 do CPC). Para a maior parte dos doutrinadores a suspensão se dá por ocasião do falecimento, ainda que a comunicação tenha sido posterior. Isso porque a decisão que suspende o processo tem conteúdo apenas declaratório, com efeitos ex tunc; II - Reputam-se nulos os atos processuais praticados no período de suspensão, conforme disposição do art. 314 do CPC; III - Sabe-se que prevalece no sistema processual brasileiro a regra de que a nulidade dos atos processuais somente deve ser decretada quando houver prejuízo às partes, aplicando-se o princípio pas de nulitté sans grief ou princípio da instrumentalidade das formas. Ocorre que referido princípio não deve ser aplicado, no caso dos autos, porquanto evidenciado o prejuízo, visto que foi arrematado um bem em leilão, após o falecimento do executado, sem ter aberto oportunidade para os sucessores/herdeiros sequer manifestarem nos autos; IV - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento 01945687520188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

Embora o Agravado sustente o contrário, não há provas de que o Espólio Agravante tinha conhecimento da Ação Declaratória de Nulidade de Título C/C Indenização por Danos Morais.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, acolho a exceção de pré-executividade e, consequentemente, a
nulo todos os atos praticados após a morte do autor ROMILDO GUBERT, em razão da inexistência de citação e/ou intimação do seu Espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022